Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007282-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUREMA ANTONIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 023.736.191-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

-

OBRIGAÇÃO DE FAZER

-

VAGA EM UTI ADULTA

-
QUADRO GRAVE - CHOQUE SÉPTICO
-
TROMBOLISMO PULMONAR E INFARTO DO MIOCÁRDIO
-

FALECIMENTO DA
AUTOR
A

ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-

DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISO
S VI E
IX, DO CPC
-

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
.

1
.
E
m se tratando de pretensão personalíssima,
c
onstatado
o óbito da parte autora no curso da ação,
faz-se
imperiosa a extinção do processo sem resolução d
e
mérito
, pela perda superveniente do interesse processual, com base n
o art
.
485,
VI e
IX
,
do C
PC
.

2
.
S
entença
desconstituída
de ofício
.

Recurso de Apelação
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
do

Recurso de Apelação interpost
o

por

JUREMA ANTONIA CARDOSO DA SILVA
,
contra
sentença

que se vê no id. 138215202,

proferida
pelo

Dr.
Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, MM. Juiz de Direito da

4a Vara
Especializada
d
a Fazenda Pública de Cuiabá
,

nos autos d
a
Ação
de Obrigação de Fazer

c/c Pedido de Tutela
Antecipada de Urgência
,
ajuizada
contra
o
ESTADO DE MATO GROSSO

e
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
,

pela qual
foi julgado

improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Ci
vil e,
de
consequência, revog
ada
a decisão

concessiva
da
liminar
.

Em suas raz
ões (
id. 138215204)
, a
A
pelante
, por meio da Defensoria Pública do Estado
,

aduz
que fo
i

internada na Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro, devido a quadro de
choque séptico, tromboembolismo pulmonar e infarto do miocárdio,

motivo pelo qual lhe foi solicitada, com
urgência,
a sua
imediata
transferência
para UTI
e que

devido
à
gravidade do caso, demonstrou-se imperioso que a parte assistida
fosse transferida, imediatamente
, para hospital
que
dispusesse
de condições técnicas para dar suporte ao seu caso, sob pena de vir
a
óbito prematuramente.

A
ssevera
que
no caso, não há dúvidas de que a paciente
/Apelante
necessi
ta
va
do tratamento, com urgência
e, sendo
a saúde direito fundamental do ser humano, deve o Estado,
lato sensu
, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Em remate, pugna pela necessidade de reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

Em contrarrazões
(id.
138215209
), o
Apelado
/
MUNICÍPIO
DE CUIABÁ

alega, em síntese,
que
mesmo ciente
de
que a
A
utora
/Apelante

havia
falec
ido e
sendo a ação personalíssima, a Defensoria manifestou pela reforma do pleito, aduzindo que a parte ainda necessita ser transferida
,
correndo risco iminente de morte
.

Aduz,
ainda
,
que o pleito solicitado havia sido aprovado, inclusive com vaga cedida para UTI no Hospital Santa Helena, nos termos do espelho do SISREGIII (
id.
138215210
) e que inexiste comprovação nos autos de interesse/utilidade na reforma ou continuidade do feito, levando-se em conta que a paciente faleceu.

Ao final, pugna
em primeiro momento, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse/utilidade
ou,
caso o ente
ndimento seja diverso, requer
o
seu des
provimento, mantendo
-se
a r. sentença nos seus próprios termos, destacando
aind
a
a observância d
a competência interna do SUS, bem como o
T
ema 793 do STF
.

Ausente
s
as contrarr
azões do
Estado de Mato Grosso
.

Recurso tempestivo (id.
138215205
) e dispensado de preparo
, ante a gratuidade de Justiça concedida à Apelante
(id.
138576160
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
conhecimento

extin
ção d
o processo sem resolução do mérito
,
frente
à
perda superveniente do objeto decorrente
do falecimento da parte autora (id.
154677680
)
.

A
utos
conclusos por redistribuição
(id 174
818176
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se do
Recurso de Apelação interpost
o
por
JUREMA ANTONIA CARDOSO DA SILVA

contra
a
sentença
proferida nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência,
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO

e o

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
pela qual
foi julgado
improcedente o pedido
de transferência de leito de UTI
,
extinguindo o processo
com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.

Ao
que r
essai dos autos
a

Autor
a
,
com
67
anos de
idade,
encontrava-se na Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro,
em estado grave
,
com diagnóstico de
choque séptico, tromboembolismo pulmonar e infarto do miocárdio,
necessitando urgentemente de leito em UTI,
por risco iminente de morte
, consoante Laudo Médico anexo.
(i
d. 138215188
-
p. 3)
, motivo pelo qual
buscou medida judicial para que o Poder Público
fosse
compelido a cumprir o dever constitucional de
lhe
proporcionar e garantir o tratamento de saúde com vaga em UTI.

Neste sentido, e
m 01/03/2023

foi
deferida,
pelo r. Juízo Plantonista,
a liminar
pleiteada, determinando
que os requeridos providenciassem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da
paciente
para um leito nos parâmetros requeridos pelo médico em sua regulação, para que
fosse
realizado
o seu
tratamento adequado, bem como
que fossem
disponibilizados os medicamentos
,
exames e tudo o mais que eventualmente se fize
sse
necessário (id. 138215190).

Dado seguimento ao feito, e
m 16/05/2022, a
pretensão inicial foi julgada improcedente,
tendo
o douto magistrado sentenciante
concluído
que
“
não compete ao Poder Judiciário: [i] exercer indevida intromissão na gestão da saúde, para fins de deliberar sobre o fluxo de regulação de vagas; [
ii
] substituir a equipe médica para estabelecer, sem qualquer critério técnico, quem deve ser transferido para o leito de UTI
”
.

Como consequência revogou a
decisão liminar
, condenando a parte
A
utora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

aos

honorários
advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil
, suspendendo, contudo, a
referida condenação por força da assistência judiciária gratuita
deferida
, consoante o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(id.
138
215211)

Ocorre que sobreveio aos autos a informação do falecimento d
a

A
utor
a
em
05/03/2022
(id.
138215199 e
138215210
), em momento anterior
, portanto,
à prolação da
quele ato judicial.

Pois bem. A pretensão à assistência à saúde é de caráter personalíssimo, ou seja,
não
se mostra
juridicamente possível a sucessão processual
. L
ogo, a morte d
a

A
utor
a
acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a impor a
sua
extinção, sem resolução do mérito (artigo 485,
incisos
VI e IX do Código de Processo Civil).

e

Veja
-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal
; e (...)”. (negritei)

Em recente julgado
,
o

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
reconhece
u

o caráter intransmissível
dodireitoà saúde
. C
onfira-se
:

“
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
Em ação cujo objeto é o fornecimento de medicamento, o óbito da parte autora acarreta a extinção do feito, por se tratar de demanda intransmissível (art. 485, IX, CPC)
.

APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.

DECISÃO MONOCRÁTICA.”

(
TJ-RS - APL: 51155644520218210001 Porto Alegre, Relator:
Nelson Antônio Monteiro Pacheco
,
j
ulgamento: 04/07/2023, Terceira Câmara Cível,
p
ublicação: 04/07/2023) (
g.n
.
)

Em
caso semelhante
ao presente

já decidiu
este
Egrégio Tribunal
:

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OBTENÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANEURISMA - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM UTI - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CUMPRIDA - ÓBITO DA PACIENTE - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA RETIFICADA
.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. (...)
constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. (...) Sentença retificada
. Recurso prejudicado. (Apelação / remessa necessária 109627/2016, des. Luiz Carlos da Costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 05/09/2017, publicado no
dje
20/09/2017). 3. Sentença retificada, em razão do óbito do paciente.” (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10053771920188110002 MT, Relatora:
Desa.
Maria Erotides Kneip
Baranjak
,
j
ulgamento: 04/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
p
ublicação: 31/07/2020) (
g.n
.)

Logo, o
noticia
do óbito
d
a
Autor
a
, antes mesmo da prolação da sentença,
remete à
extinção do processo, sem resolução do mérito, dad
a a perda do objeto
dodireito de
caráter personalíssimo por ele outrora pleiteado.

Ma
lgrado tenha ocorrido o óbito da
Autor
a em
05/03/2022
e não tenha
havid
o
manifestação
a respeito por
seu representante
legal
em momento oportuno
,

verifico
pela
informação
extraída do SISTEMA SISREG III

que
já
const
a
va a alta da paciente pelo motivo: “
Ó
BITO”
,

docum
e
nt
o
inserido nos autos pelo
Mun
i
c
í
pio em sede de contestação
(id.
138215199)
, de maneira que
o processo
não poderia ter
seguido
o
seu curso
normal
,
culminando com
a pro
lação da sentença de improcedência

do pedido em
16/05/2022
.

Diante dessa constatação, é forçoso
concluir que o falecimento da p
arte Autora, em
05/03/2022
, gerou a perda de sua capacidade postulatória desde a sua ocorrência, de sorte que o conhecimento posterior desta circunstância acarreta a nulidade dos atos processuais praticados a partir da data do óbito, inclusive da
r.
sentença proferida em 16/05/2022
, conforme entendimento

acima
transcrito.

N
ão se pode olvidar que o direito em discussão tem caráter personalíssimo e intransmissível, aspecto esse que constituía óbice ao julgamento do mérito.

Nessa linha, o caso é de nulidade da sentença,
devendo imperar a
exti
nção do feito,
nos termos do art.485, incisoIX, doCódigo de Processo Civil. Anote-se, neste aspecto, que a questão pode ser conhecida de ofício, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal.

Impende destacar que, na r. sentença recorrida, por falta de informação correta, não foi reproduzida a realidade dos fatos, porquanto a autora já havia falecido quando de sua prolação, daí o cabimento da reforma. Não se trata de fato superveniente, mas de situação que já existia quando o provimento jurisdicional foi proferido.

Com tais considerações
,
RECONHEÇO
,
de ofício
, a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento de

Jurema Antônia Cardoso da Silva
, ocorrido

em 05/03/2022
,
extinguindo
, por corolário lógico,
o processo sem resolução do m
érito
, com base no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil
e restando,
por sua vez,
PREJUDICADO
o
presente
Recu
rso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023